Tribunal: TJMT
Processo: 1003109-28.2019.8.11.0011
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003109-28.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GABRIEL MOREDA NETO - CPF: 698.095.771-68 (APELANTE), ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA - CPF: 870.766.241-68 (ADVOGADO), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (APELADO), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE BEM MÓVEL (VEÍCULO AUTO MOTOR) – PROPRIEDADE E USO DA EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO E FRAUDE À EXECUÇÃO – ÔNUS DA PROVA DO EMBARGADO – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA DE RETIRADA DA CONSTRIÇÃO SOBRE O VEÍCULO E PROCEDÊNCIA DO EMBARGOS DE TERCEIRO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Caso em que, originariamente, o veículo sempre foi de propriedade e uso da embargante, adquirido à longa data; diante do contexto fático, descabe o reconhecimento de simulação, conforme alegado pelo embargado, porquanto não se verifica a presença de nenhum elemento que comprove a ocorrência de um negócio jurídico simulado alegado pelo embargado.

2. Hipótese em que, não restando comprovada a simulação, tampouco fraude à execução, ação principal, forçoso reconhecer a ilegalidade da constrição judicial sobre o bem móvel – veículo automotor HYUNDAI IX 35 2.0, cor prata – de propriedade da embargante e a consequente procedência do embargos de terceiro.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por GABRIEL MOREDA NETO, contra a sentença (Id 87726482 - Pág. 1/3), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos Ação de Embargos de Terceiro Com Pedido de Liminar de Tutela de Urgência n. 1003109-28.2019.8.11.0011, ajuizada por SUZINETE COSTA DE ALMEIDA, em desfavor do ora apelante, que julgou os embargos de terceiro procedentes, conforme dispositivo sentencial que se segue:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os presentes embargos e extingo o feito, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com o fim de determinar o cancelamento da constrição judicial que recaiu sobre o veículo identificado como HYUNDAI IX 35 2.0, ano/modelo 2011/2012, cor PRATA e Chassi KMHJU81DBCU41387.

Confirmo a decisão liminar que antecipou os efeitos da tutela de urgência, consistente na retirada da constrição incidente sobre o veículo objeto destes autos e com origem na ação principal.

Em observância ao princípio da sucumbência, condeno a parte embargada ao pagamento das taxas e custas processuais, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da causa.

Publique-se. Intimem-se.”

Irresignado, a parte embargada em seu recurso de apelação (Id 87726486 – Pág. 1/15), alegando em destaque que não houve negócio jurídico de bem de terceiro, no caso a apelada, havendo prova contratual que a mesma fez negócio de compra e venda de uma residência com Juliano Ribeiro de Castilho, o executado na Ação principal no 1001229-98.2019.8.11.0011, e que entregou o veículo como parte do pagamento nesse negócio de compra e venda, devendo a sentença ser reformada para declarar a legalidade da entrega do veículo como garantia restaurando ainda a constrição sobre o bem.

Para então, requerer seja provido o presente recurso para reformar a sentença, no sentido de extinguir os embargos de terceiro sem resolução do mérito pela falta de interesse jurídico da apelada para figurar no polo ativo da demanda. Prossegue o apelante/embargado, alegando que havendo indícios claros de fraude à execução por parte da apelada/embargada, mediante simulação de negócio jurídico para esse fim, afirma que a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os embargos de terceiro e declarar a legalidade da entrega do veículo como garantia com a posterior restauração da penhora via RENAJUD sobre o citado veículo objeto da demanda. Ao final, faz o prequestionamento da jurisprudência consolidada do STJ e os dispositivos citados no feito.

A parte apelada/embargante, em suas contrarrazões (Id 87728450 - Pág. 1/5), requer a condenação da parte contrária a multa por litigância de má-fé e refutando os argumentos do apelante, pugna seja confirmada a sentença na integra.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto por GABRIEL MOREDA NETO, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos Ação de Embargos de Terceiro Com Pedido de Liminar de Tutela de Urgência n. 1003109-28.2019.8.11.0011, ajuizada por SUZINETE COSTA DE ALMEIDA, em desfavor do ora apelante, que julgou os embargos de terceiro procedentes e extinguiu o feito, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, que confirmando a decisão liminar que antecipou os efeitos da tutela de urgência, consistente na retirada da constrição incidente sobre o veículo objeto destes autos e com origem na ação principal determinando o cancelamento da constrição judicial que recaiu sobre o veículo identificado como HYUNDAI IX 35 2.0, ano/modelo 2011/2012, cor PRATA e Chassi KMHJU81DBCU41387.

Ainda condenou a parte embargada ao pagamento das taxas e custas processuais, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da causa.

O cerne da irresignação do apelante/embargado está na procedência ao pedido constante dos Embargos de Terceiro, porquanto entende que ocorreu simulação de negócio entre a apelada/embargante e o executado, visando fraudar à referida ação de execução.

Como o dito, o apelante/embargado alega que não houve negócio jurídico de bem de terceiro, com a apelada, a qual confessa e há prova contratual que a mesma fez negócio de compra e venda de uma residência com Juliano Ribeiro de Castilho, o executado na Ação principal no 1001229-98.2019.8.11.0011, e que entregou o veículo como parte do pagamento nesse negócio de compra e venda, devendo a sentença ser reformada para declarar a legalidade dessa entrega do veículo de sua parte como garantia, restaurando ainda a constrição sobre o bem.

Alternativamente, requerer seja provido o presente recurso de apelação para reformar a sentença, no sentido de extinguir os embargos de terceiro sem resolução do mérito pela falta de interesse jurídico da apelada para figurar no polo ativo da demanda, alegando que há claros indícios de fraude na ação de execução por parte da apelada/embargada, mediante simulação de negócio jurídico para esse fim, afirma que a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os embargos de terceiro e declarar a legalidade da entrega do veículo como garantia com a posterior restauração da penhora via RENAJUD sobre o citado veículo objeto da demanda.

Compulsando os auto, analisando detidamente as provas carreadas aos autos e manifestações outras, tenho que a suposta fraude à execução e ou simulação não ocorreu. Aliás, a Sentença assim consignou, cujos excertos traz-se à colação:

“Aqui se tem Embargos de Terceiro, opostos por Suzinete Costa De Almeida em face de Gabriel Moreda Neto, ambos qualificados nos autos.

Os presentes embargos vinculam-se à ação principal distribuída sob o n. 1001229-98.2019.8.11.0011 (ação de cobrança).

A parte embargante aduziu, em síntese, que realizou um contrato de promessa de compra e venda de um veículo automotor com Juliano Ribeiro de Castro, que é executado nos autos distribuídos sob o n. 1001229-98.2019.811.0011.

A embargante relatou que o bem em questão seria entregue a Juliano em dezembro de 2018, quando houvesse quitação total do veículo junto à instituição financeira decorrente da alienação fiduciária.

A embargante declarou que, por não ter quitado o bem junto à instituição financeira, o promissário comprador (Juliano R. de Castro) não aceitou o automóvel e, com isso, o negócio foi desfeito.

A embargante asseverou que o bem em questão continuou sob a sua posse e propriedade.

A embargante disse, ainda, que procedeu com a quitação integral do veículo no mês de maio de 2019 e, posteriormente, em agosto do mesmo ano realizou a venda para terceiro.

Por fim, a embargante sustentou que ao se dirigir ao órgão de trânsito para realizar a transferência do veículo para o terceiro adquirente, teria sido surpreendida com a imposição judicial de vedação de alienação e de circulação do veículo, tendo em vistas as constrições judiciais no sistema RenaJud, advindas da ação de cobrança n. 1001229-98.2019.8.11.0011.

[...].

Com o recebimento da peça de ingresso da embargada, houve a concessão da antecipação dos efeitos da tutela de urgência, com o fim de determinar a retirada da constrição incidente sobre o veículo objeto destes autos e com origem na ação principal – à Id. 25384670.

A parte embargada, por sua vez, apresentou defesa à Id. 27832887, momento em que alegou fraude processual cometida pela embargante, sob o argumento no sentido de que esta última teve ciência da execução desde maio de 2019, data anterior à suposta quitação da dívida com Juliano.

Para comprovar as suas alegações, a parte embargada juntou “printscreen” dos registros de acessos de terceiros do Sistema PJe no que se refere a ação principal, com o indicativo de que a embargante realizou acessos a partir do dia 24/05/2019.

Oportunizada a produção de outras provas, a parte embargante limitou-se a reiterar as alegações apresentadas na peça inicial e, ao final, tornou a pugnar pela procedência dos seus pedidos, ao passo que a parte embargada deixou transcorrer o prazo “in albis”, conforme certidão de decurso de prazo à Id. 32607967.

[...].

O artigo 674 do Código de Processo Civil enuncia que “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.

Ademais, o artigo 678 do Código de Processo Civil dispõe que “A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”.

Na hipótese dos autos, a parte embargante asseverou que sempre ostentou a posse e propriedade do veículo objeto de constrição judicial nos autos principais, supostamente dado em garantia pelo devedor ao credor, este último ora embargado.

Naquela execução, este Juízo, na premissa de que o bem, objeto do contrato, encontrava-se na posse livre e desembaraçada do devedor, tendo verificado o decurso do prazo contratual para pagamento da dívida e para entrega do bem, determinou medida para contrição e de entrega do veículo.

Como se nota, a representação do direito que justificou a constrição do veículo está configurada apenas por meio de um contrato entre o exequente e o executado, ostentando apenas a natureza de um crédito, sem qualquer ligação com direito real e, por isso, não pode atingir terceiros de boa-fé.

Por tais razões, inclusive, não interfere em saber se a parte embargante tinha ou não ciência da execução movida em desfavor de Juliano R. de Castro, posto que não há qualquer apontamento ou registro perante os órgãos de trânsito no que se refere à existência do contrato a vincular o veículo ao devedor.

Na execução de origem, a parte exequente, para justificar o pedido de constrição do bem, apenas disse ter realizado contrato particular e que não teria havido pagamento. Ora, tal contrato, sem qualquer ciência por parte da embargante, em relação a um bem que seja de sua propriedade e esteja em sua posse, não pode atingi-la.

Deve-se considerar, ainda, que o exequente, ora embargado, não produziu nenhuma prova com o objetivo de demonstrar que o executado na ação principal ostentava a prova do veículo em questão.

Por outro lado, além de suas assertivas, a parte embargante demonstrou a propriedade/domínio sobre o veículo em comento, conforme se denota do Certificado de Registro de Veículo apresentado à Id. 22560179 em consonância com o extrato veicular, emitido junto ao Detran-MT, apresentado pelo próprio exequente na ação principal (Id. 19859453 – ação principal), demonstra a propriedade do veículo em nome da embargante.

Por tais razões, a pretensão da embargante importa em procedência.”

De fato é cediço, que a via própria de defesa de bem de terceiro objeto de constrição em processo executivo são os Embargos de Terceiro.

Assim há de se comungar com o entendimento do Magistrado Sentenciante quanto aos argumentos apresentados pela embargante, uma vez que não há comprovação da fraude alegada e que seria razão para manutenção da penhora que recaiu sobre o veículo objeto da presente demanda, já descrito anteriormente.

Ora, como bem detalhado pelo julgador de primeiro grau, a ocorrência da fraude prescinde de atos capazes de comprovar tal ocorrência, e como consignado no Ato Sentencial, o embargado quando lhe foi oportunizado a produção de provas, restou silente, conforme o certidão de decurso de prazo: “Certifico que o advogado da parte Embargada foi intimada através do ato no 4309332, publicado em 05/03/2020, para no prazo de 15 dias, se manifestar acerca da decisão de ID 27690356, deixando transcorrer o prazo legal sem manifestação.“ (Id. 87726481 - Pág. 1).

Deveras, inexiste prova oral, documental e ou qualquer elemento que inequivocamente confira suporte à tese da apelante que teria havido um negócio simulado entre o executado e a embargante para frustrar o pagamento de dívida que o executado mantém com o embargado.

Não há indícios suficientes da ocorrência de simulação ou da fraude alegada, até porque, inexistem informações seguras de que o veículo foi vendido a terceiro(a) mencionado no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, apenas para que não ocorresse sua penhora.

Destacando que o referido Certificado de venda a terceiro(a) foi carreado para os autos, tanto pela parte embargante na inicial (Id. 87726464 - Pág. 2), assim como pelo próprio embargado, em sua apelação (Id. 87726491 - Pág. 2), em que observa-se que a referida venda ocorreu em 08 de agosto de 2019, com o reconhecimento da firma da vendedora (Suzeni Consta de Almeida), na mesma data (08/08/2019).

Assim, é que há de se reconhecer que de fato houve necessidade da apelada/embargante, em razão do executado na ação principal não possuir condições financeiras, para honrar o contrato firmado entre eles (executado) e embargante, esta última manteve-se como possuidora (usuária do veículo) e proprietária, de forma que de fato e não resta comprovado qualquer simulação para fraudar a execução.

Considerando-se ainda, que a propriedade do bem móvel se transfere com a tradição, sendo notória que a apelada sempre foi proprietária do veículo e o caso não autoriza reconhecer fraude à execução nos termos da Súmula 375 do STJ: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE À EXECUÇÃO. RESTRIÇÃO DO VEÍCULO TORNADA SEM EFEITO (RENAJUD-DETRAN). VEÍCULO VENDIDO ANTERIORMENTE À CONSTRIÇÃO JUNTO AO DETRAN E À TENTATIVA DE PENHORA NO PROCESSO DE EXECUÇÃO (CUMPRIMENTO DE SENTENÇA). ALEGADA SIMULAÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.” (TJMS. Apelação Cível n. 0807306-47.2018.8.12.0001, Campo Grande, 2a Câmara Cível, Relator (a): Des. Nélio Stábile, j: 10/02/2020, p: 11/02/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO PENHORADO. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 375 DO STJ. ALIENAÇÃO. PENHORA POSTERIOR. TERCEIRO ADQUIRENTE. BOA-FÉ. PRESUNÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. De acordo com o disposto na Súmula n.o 375 do Superior Tribunal de Justiça, “O reconhecimento de fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. Na hipótese em análise, a venda do veículo à embargante se deu em momento anterior ao bloqueio do bem na execução embargada, de modo que, inexistindo qualquer prova de conluio entre a executada e a adquirente, presume-se a boa-fé desta. 2. [...]. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.” (TJPR - 15a C.Cível - 0024297-47.2019.8.16.0014 – Londrina - Relator: Desembargador Hayton Lee Swain Filho – J. 22.06.2020).

“Apelação cível. Embargos de terceiro. Pretensão de desbloqueio de constrição judicial incidente sobre veículo automotor. Embargos acolhidos para levantamento de penhora. (...). Mérito. Alegação de que o veículo penhorado é de propriedade da embargante, que não participou do processo principal. Propriedade demonstrada. Não demonstrada posse ou propriedade em relação ao devedor. Decisão mantida. (...). Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Cível 1000544-28.2018.8.26.0264; Relator (a): Edson Luiz de Queiróz; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Itajobi - Vara Única; Data do Julgamento: 20/11/2020; Data de Registro: 20/11/2020)

Com efeito, em virtude de que não restou comprovada a simulação, tampouco fraude à execução, forçoso reconhecer a ilegalidade processual da constrição judicial sobre o bem móvel, veículo HYUNDAI IX 35 2.0, cor prata, de propriedade da embargante.

No tocante ao prequestionamento, impõe-se registrar que a jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica no sentido de que não há necessidade de manifestação expressa dos dispositivos invocados, especialmente porque o judicante "não está obrigado a responder a todos os questionamentos nem a se pronunciar sobre todos os preceitos legais listados pelas partes se já encontrou fundamentação suficiente para embasar a conclusão do julgado" (STJ, EDcl no RMS 22067/DF).

Por fim, inviável o acolhimento do pleito concernente à condenação do apelante por litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões. Pois, em princípio, há que se considerar que as partes agem com boa-fé, na busca do direito. A má-fé, que não se presume, pressupõe má conduta processual, com o propósito evidente de prejudicar. Que não é o caso.

Isto posto, conheço do recurso da parte embargada e nego-lhe provimento, mantenho a sentença por esse e pelos seus próprios fundamentos. Majoro os honorários advocatícios em grau recursal para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021